Tribunal: TJMMG
Processo: 2000474-10.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000474-10.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 05/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA DE AMBOS OS RÉUS – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRESERVAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO DE UM DOS ACUSADOS – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE FALSO TESTEMUNHO – DECOTE DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEAS “B” E “G”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO – CONCESSÃO, DE OFÍCIO, A UM DOS ACUSADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. - Deve ser mantida a condenação dos réus se restam comprovados nos autos a materialidade e a autoria do delito de falsidade ideológica, bem como o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante. - Se ficou demonstrada no presente feito a prática do delito de falso testemunho, necessária é a manutenção da condenação de um dos réus. - Não tendo a falsidade ideológica sido praticada como meio necessário para o cometimento do delito de falso testemunho, sendo as condutas autônomas, com momentos consumativos distintos e tutela de bens jurídicos diversos, inviável é aplicação do princípio da consunção. - Devem ser mantidas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, do CPM, as quais foram devidamente reconhecidas pelo juízo a quo. - Cabível é a concessão, de ofício, do benefício da suspensão condicional da pena a um dos acusados se foram preenchidos os requisitos previstos no art. 84 do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Ailton Matos dos Santos e Renato Fernandes da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos recursos das defesas e, de ofício, conceder a suspensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 condicional da pena ao réu Sd PM Ailton Matos dos Santos, mantida a r. sentença quanto aos demais termos. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo Sd PM Ailton Matos dos Santos e pelo Sd PM Renato Fernandes da Silva em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condenar os réus pela prática do delito de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), bem como condenar o acusado Renato também pela prática do crime de falso testemunho, tipificado no art. 346 do CPM. Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial militar que, em 11 de setembro de 2017, de madrugada, na Sede do 44° BPM, na cidade de Almenara/MG, o denunciado Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva fez afirmações falsas como testemunha em inquérito policial militar — APF (fls. 07/07v), para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo. Consta, ainda, que, no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 10h03min, no Município de Almenara/MG, o Sd PM Ailton Matos dos Santos e o Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e finalidade comum, para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo, fizeram inserir em documento público (BO n. M2248-2017-00000833 - REDS n° 2017- 024850361-001, juntado às fls. 16/21), declaração falsa e diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. Consta também que, no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 15h23min, no Município de Almenara/MG, o 2o Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, estando de serviço, para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo, fez inserir em documento público (BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n° 2017-024850361-002, juntado às fls. 32v/36v), declaração falsa e diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. Consta, por fim, que, aos 26 de outubro de 2017, no Quartel PM da Cidade de Santo Antônio do Jacinto, o denunciado Sd. 2ª CL PM Renato Fernandes da Silva fez afirmações falsas como testemunha em inquérito policial militar (fls. 100/101), para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo de Policial Militar. Segundo foi apurado, no dia 10 de setembro de 2017, no Município de Santo Antônio do Jacinto/MG, o Sd. PM Ailton Matos dos Santos praticou crime de homicídio contra a vítima Alessandro Viana Cidral, na ocasião em que se encontrava num bar, em companhia do denunciado Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva, ambos em trajes civis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O mencionado homicídio teve grande repercussão social em Santo Antônio do Jacinto/MG, tendo sido cometido num final de semana, em local público e na presença de várias pessoas, culminando com a condenação do Sd. PM Ailton Matos dos Santos pelo Eg. Tribunal do Júri da Comarca de Jacinto/MG, como incurso no art. 121, §2°, inc. IV do CP - autos n° 0018399^ 76.2017.8.13.0347 (fls. 471/v). Ocorre que, conforme apurado no presente IPM, no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 10h03min, no Município de Almenara/MG, o Sd. PM Ailton Matos dos Santos e Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva, percebendo que a vítima do homicídio era um inocente, por meio da narrativa que forneceram ao 3º Sgt PM Júlio Cézar Lacerda Alves, digitador do REDS n° 2017- 024850361-001 (fls. 16/21), fizeram inserir, no mencionado documento público, versão inverídica a respeito do citado homicídio, qual seja: de que faziam abordagem de verificação em pessoas em atitude suspeita, quando surgiu um motoqueiro em alta velocidade, que desobedeceu a ordem de parada e jogou a motocicleta na direção do Sd PM Ailton Matos dos Santos, momento em que este efetuou um disparo de arma de fogo. Como se não bastasse, na mesma data (11 de setembro de 2017), por volta de 15h23min, no Município de Almenara/MG, o 2º Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, que, embora não estivesse presente no momento do homicídio, acompanhou os fatos posteriores, ordenou que fosse registrada ocorrência imputando crime de desobediência ao civil vítima do referido homicídio (Alessandro Viana Cidral), o qual sabia não ter ocorrido, fazendo inserir, falsamente, no BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n° 2017-024850361- 002 (fls. 32v/36v), que a testemunha Cristina Mendes dos Santos relatou aos Policiais Militares que “um motociclista que seguia em alta velocidade na direção dos militares”, com o intuito de alterar a verdade sobre os fatos e ensejar uma falsa excludente de ilicitude da ação do Sd PM Ailton Matos dos Santos, autor do disparo contra o civil. O Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto assim agiu quando estava de serviço, para assegurar a impunidade do homicídio praticado pelo Sd PM Ailton Matos dos Santos e violando dever inerente a seu cargo de Policial Militar. Além disso, foi apurado que, no dia 11 de setembro de 2017, na Sede do 44° BPM, na cidade de Almenara/MG; e no dia 26 de outubro de 2017, no Quartel PM da cidade de Santo Antônio do Jacinto, o denunciado Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva fez afirmações falsas como testemunha no inquérito policial militar que instrui a presente denúncia (fls. 07/v e 100/401). Ouvido no APF, durante a madrugada de 11 de setembro de 2017, o denunciado Sd. 2ª CL PM Renato Fernandes da Silva afirmou: “(...) que foi na companhia do Sd. Ailton Matos até a lanchonete Verdinho, momento em que iam fazer um lanche (...) que neste momento o Sd. Matos estava no meio da rua fazendo a segurança da abordagem policial, quando veio trafegando pela via uma motocicleta com um ocupante, em alta velocidade, em direção ao militar, que a motocicleta estava em atitude suspeita (...)” (fls. 07/v). Além disso, em depoimento prestado no Inquérito Policial Militar, em 26 de outubro de 2017, o denunciado Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva afirmou: “(...) que confirma os depoimentos descritos nos REDS e no APF (...) que no dia dos fatos chegou na lanchonete, no período noturno, juntamente com o Sd. Ailton (...) que o Sd. Matos não bebeu da cerveja (...) que enquanto procedia a busca e o Sd. Matos fazia a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 segurança repentinamente apareceu uma moto em alta velocidade em direção ao Sd. Matos (...)” (fls. 100/101). Ocorre que várias testemunhas civis que presenciaram os fatos, abaixo arroladas, foram enfáticas ao afirmar que (1) o Sd. PM Ailton Matos dos Santos e o Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva estavam, ambos, antes dos fatos, em um bar, fazendo uso de bebidas alcoólicas e dançando com várias meninas; e (2) o motociclista baleado (Alessandro Viana Cidral), o qual veio a óbito, não estava em alta velocidade e não se encontrava em atitude suspeita, mas apenas trafegava normalmente pela via pública quando foi, repentinamente; atingido por disparo de arma de fogo efetuado pelo Sd. PM Ailton Matos dos Santos. A ação dos denunciados atentou de forma grave contra a administração militar, posto que acarretou descrédito à idoneidade institucional em fato com ampla divulgação pela imprensa, que causou grande comoção social. Tanto foi assim que, logo após a divulgação dos REDS citados, várias pessoas compareceram ao Ministério Público da Comarca de Jacinto, demonstrando sua indignação pela narrativa falaciosa dos fatos em documentos oficiais, fatos esses presenciados por uma série de civis. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Sd PM Aílton Matos dos Santos como incurso no artigo 312 (Falsidade Ideológica), c.c. art. 70, inc II, alíneas “b” e “g”, na forma do art. 53, do Código Penal Militar; o Sd. 2a CL PM Renato Fernandes da Silva como incurso no artigo 312 (Falsidade Ideológica), c.c. art. 70, inc II, alíneas “b” e “g”, na forma do art. 53, bem como, por duas vezes, no artigo 346 (Falso Testemunho), c.c. arts. 70, inc II, alíneas “b” e “g”, todos do Código Penal Militar, em concurso material de infrações (art. 79 do Código Penal Militar); e o 2º Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, como incurso no artigo 312 (Falsidade Ideológica), c.c. art. 70, inc II, alíneas “b”, “g” e “1”, do Código Penal Militar [...] – (Evento 4 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 30 de junho de 2020 (Evento 4 – RECE_DENUN5 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 14 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 8 de junho de 2021, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, Claudionice Relíquias de Jesus, Andressa Luz da Silva, Brenda Aparecida dos Santos Brito, Gean Vieira Jardim, Cristina Mendes dos Santos, 2º SGT PM Júlio Cézar Lacerda Alves e 2º SGT Edison Teles Simões. Foi constatada a ausência do réu 2º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto e das testemunhas Thais Alves dos Santos, Kleidson Pereira Roberval e Thierry Brício Ferreira Jardim (Evento 4 – OUT9, fl. 83/84 – Processo Originário). No dia 22 de novembro de 2021, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação Kleidson Pereira Roberval, Claudionice Relíquias de Jesus, 2º SGT PM Júlio Cézar Lacerda Alves e 2º SGT Edison Teles Simões, estando ausentes as testemunhas Andressa Luz da Silva, Thierry Brício Ferreira Jardim, Brenda Aparecida dos Santos Brito, Gean Vieira Jardim, Cristina Mendes dos Santos e Thais Alves dos Santos (Evento 4 – OUT9, fl. 189/191 – Processo Originário). Na audiência realizada em 31 de março de 2022, foram ouvidas as testemunhas de acusação Brenda Aparecida dos Santos Brito, Cristina TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Mendes dos Santos e Andressa Luz da Silva, ausentes as testemunhas Gean Vieira Jardim, Thierry Brício Ferreira Jardim e Thaís Alves dos Santos (Evento 4 – OUT9, fl. 308/310 – Processo Originário). No dia 24 de junho de 2022, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação Thierry Brício Ferreira Jardim e Gean Vieira Jardim, ausente a testemunha Thais Alves dos Santos (Evento 4 – OUT10, fl. 90/91 – Processo Originário). Na audiência realizada em 26 de agosto de 2022, foram ouvidas as testemunhas da defesa 2º Sgt PM Guiomarino Fonseca de Souza Júnior e 2º Sgt PM Lucas Silva Luz, ausente a testemunha Cel PM QOR Júlio César dos Santos (Evento 4 – OUT10, fl. 199/201 – Processo Originário). No dia 30 de setembro de 2022, em audiência, foi ouvida a testemunha de defesa Cel PM QOR Júlio César dos Santos (Evento 4 – OUT10, fl. 248/249 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 20 de outubro de 2022, procedeu-se ao interrogatório dos réus. Na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais, da Certidão de Antecedentes Criminais e do Extrato de Registros Funcionais dos militares, bem como pediu fosse oficiada à Polícia Militar a fim de esclarecer se os acusados foram submetidos a PAD, com o devido encaminhamento do relatório de conclusão do referido procedimento, caso positivo. Já as defesas dos réus nada pleitearam (Evento 4 – OUT10, fl. 285/287 – Processo Originário). No dia 16 de fevereiro de 2023, em audiência, o Conselho Especial Justiça (CEJ), por unanimidade, decidiu sobrestar o andamento do feito, por seis meses, tendo em vista o fato de que o julgamento a que foi submetido o denunciado Sd Ailton Matos dos Santos perante o Tribunal do Júri, conforme mencionado na denúncia destes autos, foi anulado nos termos do acórdão acostado no evento 315 dos autos. O CEJ entendeu que o julgamento pelo júri da imputação de homicídio é questão prejudicial às imputações feitas aos réus no presente feito (Evento 4 – OUT11, fl. 188/190; 193/195 – Processo Originário). A defesa do Ten Joaquim Eugênio Cordeiro pleiteou o desmembramento do feito (Evento 4 – OUT11, fl. 197/200 – Processo Originário), tendo o CEJ, por unanimidade, acolhido, em 23 de maio de 2023, o referido pedido defensivo. Em razão disso, ficou registrado que as imputações feitas aos apelantes seriam veiculadas em outro feito e perante o CPJ (Evento 4 – OUT12, fl. 3/5; 8/10 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 7 de agosto de 2023, o CPJ, por unanimidade, decidiu sobrestar o feito por mais três meses, ante a ausência de designação da sessão do júri, cujo julgamento foi entendido como questão prejudicial. O CPJ também estabeleceu que o presente feito não poderá ficar sobrestado indefinidamente, razão pela qual decidiu, de forma unânime, que, após a próxima suspensão, será realizada a Sessão de Julgamento deste feito, na data de 28 de novembro de 2023 (Evento 29 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no dia 28 de novembro de 2023, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 acusados, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos réus, nos termos do art. 439, alíneas “a” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da concussão e do disposto no art. 79-A do CPM. O CPJ decidiu: [...] por unanimidade de votos, condenar o réu SD PM AILTON MATOS DOS SANTOS pela prática do delito capitulado no art. 312, do CPM, sendo estabelecida como pena prevalente a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão a ser cumprida em regime aberto com a concessão do sursis, sujeitando às condições legais e as que vierem a ser fixadas pelo juízo da execução. Com relação à imputação prevista no art. 312, do CPM, o CPJ, por maioria de três votos, entendeu ter ocorrido a prática de um único delito de falsidade ideológica, pelo que neste quesito votaram vencidos o Juiz de Direito e o Juiz Militar CAP PM Adenilson Brito Ferreira, os quais entenderam ter havido a prática de dois delitos de falsidade ideológica. O CPJ por unanimidade de votos, decidiu condenar o réu SD PM RENATO FERNANDES DA SILVA pela prática do delito capitulado no art. 312, do CPM, sendo estabelecida como pena prevalente a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão a ser cumprida em regime aberto. Com relação à imputação prevista no art. 312, do CPM, o CPJ, por maioria de três votos, entendeu ter ocorrido a prática de um único delito de falsidade ideológica, pelo que neste quesito votaram vencidos o Juiz de Direito e o Juiz Militar CAP PM Adenilson Brito Ferreira, os quais entenderam ter havido a prática de dois delitos de falsidade ideológica. [...] O CPJ, por maioria de quatro votos a um, decidiu condenar o SD PM RENATO FERNANDES DA SILVA pela prática do delito capitulado no art. 346, do CPM, sendo estabelecida como pena prevalente a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Votou vencido o Juiz Militar CAP PM Cristiano Luiz da Silva Araújo. Com relação à imputação prevista no art. 346, do CPM, o CPJ, por maioria de dois votos (dentre os quatro que votaram pela condenação, aplicando-se a regra contida no art. 435, § único, do CPPM), entendeu ter ocorrido a prática de um único delito de falso testemunho, pelo que neste quesito votaram vencidos o Juiz de Direito e o Juiz Militar CAP PM Adenilson Brito Ferreira, os quais entenderam ter havido a prática de dois delitos de falso testemunho. A pena definitiva imposta ao SD PM RENATO FERNANDES DA SILVA consiste no somatório de ambas as penas, perfazendo um total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias a ser cumprida em regime aberto [...] – Evento 57 – ATA1 – Processo Originário. Irresignada, a defesa do acusado Ailton Matos interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou que recorrente deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM. Disse que os fatos narrados, pelos réus, no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) nº 2017- 024850361-001, são verídicos e o referido documento foi redigido pelo Sgt Júlio Cézar Lacerda Alves com base nos depoimentos das testemunhas presentes no local dos fatos. Esclareceu que o supervisor do apelante lhe ordenou que narrasse os fatos no REDS com base nos relatos das testemunhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ressaltou que, embora alegue que a motocicleta não estava em alta velocidade, a acusação não requereu a realização de perícia para constatar a velocidade máxima permitida na via nem de filmagens do local, enfatizando que há testemunhas presenciais que relatam, com segurança, que a motocicleta estava em alta velocidade. Destacou que os policiais estavam de folga e, em cumprimento de seu dever, realizaram a abordagem de dois indivíduos suspeitos adentrando em um lote vago, quando, de forma abrupta, apareceu uma motocicleta indo ao encontro dos militares. Salientou que os policiais gesticularam e gritaram dando ordem de parada, porém o piloto da motocicleta não a obedeceu. Alegou que, em razão de o condutor não ter acatado a ordem, houve um único disparo de advertência, que, por infortúnio, atingiu-o fatalmente. Pontuou que apenas as testemunhas da acusação afirmaram que a moto estava em baixa velocidade e que não foi jogada em direção aos acusados. Assinalou que essas mesmas testemunhas de acusação falaram que os réus ingeriram bebidas alcóolicas, o que demonstra a pouca confiabilidade dessas versões, pois ficou comprovado pelo resultado do teste do etilômetro que não houve a ingestão de álcool. Registrou que o acusado inseriu informações verdadeiras no boletim de ocorrência, tendo sido narrado o que realmente aconteceu na data dos fatos. Asseverou que o Ten Joaquim Eugênio foi absolvido do delito de falsidade ideológica, de modo que resta evidente que as acusações ministeriais são infundadas, frágeis e inconsistentes. Ressaltou que a acusação não cumpriu o seu ônus probatório, de modo que deve ser aplicado, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Alegou que as agravantes previstas nas alíneas “b” e “g” do inciso II do art. 70 do CPM devem ser afastadas, pois não ficou comprovado nos autos que o apelante teria facilitado ou assegurado a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, bem como que houve abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM, ou, ainda, a extensão dos efeitos da sentença absolutória do acusado Joaquim Eugênio aos demais corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal (CPP). Subsidiariamente, requereu o decote das circunstâncias agravantes previstas nas alíneas “b” e “g” do inciso II do art. 70 do CPM (Evento 81 – APELAÇÃO1 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do réu Renato Fernandes, por sua vez, sustentou que se mostra viável a sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Alegou que, ao contrário do que está contido na sentença, a versão dada pelo apelante é verídica e está em consonância com a versão apresentada por diversas testemunhas e pelos demais acusados, bem como com as informações registradas no REDS nº 2017- 024850361-001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pontuou que deve ser considerada a pouca confiabilidade dos depoimentos das testemunhas de acusação que falaram que a motocicleta estava em baixa velocidade, pois também relataram que os militares ingeriram bebidas alcoólicas, o que não condiz com a verdade, já que o teste de etilômetro feito pelos réus constatou que o percentual de álcool era de 0,00mg/l. Destacou que, na ocasião em que o Ten Joaquim Eugênio foi absolvido pelo CEJ, foi registrado que “nenhuma das testemunhas se faz menção a uma versão que seja diferente da que foi registrada no REDS”. Salientou, também, que não existem provas suficientes para embasar o édito condenatório, pois, no caso, não foi possível chegar à verdade dos fatos, tendo em vista que foram ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, sendo apresentadas duas versões diferentes dos fatos. Ressaltou que, em respeito aos princípios do favor rei e do in dubio pro reo, é cabível a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Afirmou que, em razão da condição fática, o crime de falsidade ideológica deve ser absorvido pelo crime mais grave de falso testemunho, em decorrência da incidência do princípio da consunção, de modo que se mostra plausível a aplicação apenas da pena do delito de falso testemunho. Assinalou que devem ser decotadas, tanto do delito de falso testemunho quanto da infração penal de falsidade ideológica, caso prevaleça a condenação, as agravantes previstas nas alíneas “b” e “g” do inciso II do art. 70 do CPM. Salientou que a Lei n. 13.869/2019 define o que pode ser considerado abuso de poder e que a conduta do apelante não encontra apontamento na referida legislação. Registrou que todo crime militar, praticado por militar, será em violação ao dever funcional, pois, caso contrário, a conduta estaria justificada por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Defendeu que não se pode afirmar que a conduta do recorrente foi para assegurar a prática de outro crime, pois não há uma decisão judicial transitada em julgado que tenha condenado o corréu Ailton pelo homicídio. Finalmente, pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da consunção e o decote das agravantes previstas nas alíneas “b” e “g” do inciso II do art. 70 do CPM, com a consequente redução da reprimenda imposta (Evento 93 – MANI1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento dos apelos defensivos (Evento 98 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os Sd PM Ailton Matos dos Santos e Sd PM Renato Fernandes da Silva nas sanções do artigo 312 do CPM, e o segundo, ainda, nas do artigo 346 do CPM” (Evento 7). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Quanto ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), a materialidade delitiva ficou comprovada pelo Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2017- 024850361-001 (Evento 5 – PEÇAS IPM3, fl. 30/40 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001), pelo REDS n. 2017-024850361-002 (Evento 5 – PEÇAS IPM3, fl. 63/71 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001) e pela prova oral produzida no feito. A autoria dos recorrentes, de igual forma, restou cristalinamente comprovada nos autos, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que os réus praticaram o delito de falsidade ideológica, estando devidamente evidenciado o dolo específico na conduta desenvolvida por eles, conforme será exposto. O acusado Ailton negou a prática do delito em todas as oportunidades em que foi ouvido. Em fase de Inquérito Policial Militar (IPM), esclareceu que, no dia dos fatos, se dirigiu junto ao corréu Renato até o estabelecimento denominado “Verdinho” para lancharem, estando ambos de folga. Disse que foram acionados pelo proprietário do local, que tinha conhecimento da condição de policial militar de ambos, noticiando que, nas proximidades, haviam chegado dois indivíduos suspeitos em uma motocicleta com farol apagado. Afirmou que realizaram a abordagem de dois indivíduos em frente a um terreno baldio, instante em que percebeu que havia uma motocicleta preta, em alta velocidade, com farol apagado vindo na sua direção. Relatou que, devido à atitude suspeita do motociclista e ao risco a sua integridade física, deu várias ordens para que o condutor parasse a moto, porém ele, além de desobedecê-las, foi com o veículo na sua direção. Pontuou que o condutor também fez menção ao saque de uma arma de fogo, “pois largou uma das mãos do guidom e a movimentou em direção à cintura”. Asseverou que, quando o motociclista estava bem próximo de lhe atingir, há aproximadamente quatro metros, efetuou um disparo com a sua arma de fogo, apenas para resguardar sua integridade física, pois não tinha a intenção de matá-lo. Por fim, elucidou que toda essa situação narrada ocorreu em fração de segundos (Evento 5 – PEÇAS IPM3, fl. 20/21 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001; Evento 5 – PEÇAS IPM4, fl. 79/81 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Ouvido na fase de inquérito, na Polícia Civil, Ailton contou que, durante a abordagem a dois indivíduos, percebeu a aproximação de uma moto vindo em sua direção em alta velocidade, tendo, em razão disso, gesticulado dando ordem de parada ao condutor. Salientou, contudo, que que o motociclista passou próximo ao declarante, “fez menção de jogar o veículo sobre o depoente”, momento em que sacou a sua arma e efetuou um disparo. Assinalou que, logo após o disparo, ficou desesperado, enfatizando que acredita ter efetuado o disparo por instinto quando a moto veio em sua direção (Evento 5 – IPM7, fl. 61/63 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Na fase judicial, por sua vez, o réu Ailton narrou, em síntese, que estava no meio da rua, à paisana, no momento em que pediu à vítima para parar, esclarecendo que gesticulava bastante com a mão e pedia a todo momento para o ofendido parar, porém a motocicleta possuía o escapamento de “estraladeira”, que faz barulho de tiro, então acabou efetuando o disparo. Destacou que, no momento dos fatos, teve medo de morrer, que foi rápido o disparo e que desviou da moto, que estava em alta velocidade (Evento 247 – VÍDEO2 –Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). O recorrente Renato também negou a prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia nas ocasiões em que foi ouvido no feito. Na sua oitiva durante a confecção do Auto de Prisão em Flagrante (APF), disse que, após ser acionado, juntamente com o corréu Ailton, pelo dono do “Verdinho”, abordaram dois indivíduos saindo do terreno baldio. Relatou que, enquanto realizava busca pessoal nos abordados, Ailton fazia a segurança da abordagem, no meio da rua, voltado para a via, ocasião em que surgiu uma moto, com apenas um ocupante, trafegando em alta velocidade, em direção ao corréu. Afirmou que a motocicleta estava em atitude suspeita, tendo ouvido Ailton gritando diversas vezes “parado, polícia!”; no entanto, o condutor continuou o trajeto na direção do militar, oportunidade em que ouviu um disparo de arma de fogo (Evento 5 – PEÇAS IPM3, fl. 12/13 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Na fase de IPM, Renato afirmou que estava realizando a abordagem de dois indivíduos, quando, repentinamente, surgiu uma motocicleta em alta velocidade em direção a Ailton, podendo afirmar sobre a velocidade do veículo pelo barulho da aceleração. Ressaltou que ouviu Ailton gritar, por três vezes, “parado, polícia”, destacando que, quando estava finalizando a busca, ouviu o tiro e, imediatamente, olhou para trás, ocasião em que viu o corréu desviando da moto (Evento 5 – PEÇAS IPM4, fl. 61/62 – PEÇAS IPM7, fl. 48/51 – PEÇAS IPM7, fl. 48/51 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Perante a autoridade judicial, o apelante Renato disse que as informações constantes do REDS e a versão que apresentou no APF correspondem à realidade dos fatos. Asseverou que, na oportunidade em que estava realizando a abordagem do segundo indivíduo, ouviu o disparo de arma de fogo, olhou para trás e viu Ailton fazendo um movimento como se fosse desviando da motocicleta. Destacou que ouviu o corréu determinando que a vítima parasse e que ele falava “parado polícia, parado polícia” (Evento 247 – VÍDEO3 –Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Todavia a versão apresentada pelos recorrentes encontra-se na contramão das provas orais produzidas nos autos, já que as testemunhas oculares relataram situação diversa daquela narrada pelos militares no REDS referente aos fatos. Em juízo, a testemunha Andressa Luz da Silva disse que presenciou os fatos, pois morava em frente ao terreno baldio e estava na varanda da sua casa. Afirmou que, durante a abordaram, pelos militares, de dois indivíduos que estavam perto do terreno baldio, a vítima passou de moto no local. Relatou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] que Ailton Matos fez sinal de parada para Alessandro, só que tinha um carro, então a declarante acredita que Alessandro não viu o sinal, seguindo com sua moto, momento em que ocorreu o disparo; que foi um tiro só; que Alessandro, após o disparo, desceu da moto e colocou seu capacete em cima desta; que, depois, andou em direção ao indivíduo que efetuou o disparo, policial Ailton Matos, e caiu no chão; que Alessandro não tentou jogar a moto em cima do policial; [...] Do terreno baldio eles abordaram os meninos, logo após, na outra casa assim no muro, que a casa do declarante fica em frente ao terreno baldio, então primeiro o Alessandro passou em direção ao Matos, que quando a vítima desceu da moto ela já desceu mais perto da casa da declarante, ou melhor, em frente a sua casa praticamente, na escada da sua casa; [...] que Alessandro foi atingido no momento em que estava passando [...] – (Evento 74 – VÍDEO3 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001, depoimento confirmado no VÍDEO3 do Evento 138 dos referidos autos) (Destaque-se). A testemunha Brenda Aparecida dos Santos Brito, na fase judicial, relatou que “a moto vinha devagar e, como Alessandro estava com capacete, acha que ele não escutou a sinalização de Ailton, que atirou em seguida”. Pontuou que o ofendido em nenhum momento jogou a moto em cima do policial militar e que ambos os apelantes estavam de folga e bebendo cerveja no bar (Evento 74 – VÍDEO4; Evento 138 – VÍDEO4 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Perante a autoridade judicial, a testemunha Claudionice Relíquias de Jesus relatou que presenciou os fatos, pois estava em cima do terraço. Asseverou que os recorrentes estavam abordando dois indivíduos na ocasião em que a vítima passou na via. Ressaltou que o réu Ailton sinalizou com a mão para o ofendido parar, mas ele não viu, pois havia muitos carros na rua. Frisou que, em seguida, o acusado Ailton efetuou o disparo de arma de fogo, esclarecendo que “Alessandro não esboçou nenhuma reação antes de levar o tiro”. Disse que “veio a saber que os fatos foram contados de outra forma, isto é, que Alessandro teria jogado a moto em cima do policial, o que não ocorreu” (Evento 74 – VÍDEO5 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Em juízo, a testemunha Gean Vieira Jardim contou que, não obstante a iluminação ruim da rua, presenciou os fatos. Afirmou que “os policiais foram abordar dois homens em um terreno baldio, logo em seguida veio Alessandro e o policial efetuou o disparo”. Assinalou que a vítima estava conduzindo a motocicleta em velocidade normal, bem como frisou que não viu se o ofendido jogou a moto contra o policial. Esclareceu que o réu Ailton levantou o braço, gesticulando para que a vítima parasse, mas ela pode não ter visto, pois a rua é escura. Disse que, quando prestou socorro, o ofendido ainda estava vivo, inclusive acredita que ele falou para Kleidson que não tinha feito nada para tomar um tiro (Evento 74 – VÍDEO7; Evento 183 – VÍDEO3 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Na fase judicial, a testemunha Kleidson Pereira Roberval narrou que estava na rua no momento dos fatos e que viu os apelantes realizando a abordagem de dois indivíduos, tendo a vítima Alessandro passado nesse momento. Destacou que Ailton gesticulou com a mão para o ofendido parar, porém acredita que tinha um carro na frente, o que impossibilitou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Alessandro perceber a sinalização do policial. Asseverou que “nisso que Ailton deu a mão, já efetuou o disparo que acabou atingindo o Alessandro”. Frisou que o ofendido não jogou em nenhum momento a moto em cima do Ailton. Por fim, após ter sido feita a leitura do REDS objeto do presente feito, afirmou que o referido documento “não corresponde ao que aconteceu na data dos fatos, pois o Alessandro não jogou a moto em cima do policial, não tinha nem como, pois havia um carro na frente” (Evento 108 – VÍDEO6 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). A testemunha Thierry Brício Ferreira Jardim, em juízo, relatou que: [...] que presenciou os fatos, que estava no meio da rua na hora, nem no bar estava, que o militar pediu o rapaz para parar só que não estava muito, pelo menos no seu ponto de vista, não tinha como parar em cima da hora; que no momento dos fatos, estava no meio da rua, conversando; que os policiais estavam fazendo a abordagem no canto da rua, Renato estava revistando um rapaz no muro, e o Ailton Matos estava um pouco mais afastado; que vinha o Alessandro, no sentido correto da rua, momento em que Ailton Matos estava segurando a arma com uma mão e sinalizando a parada com a outra; como o rapaz não parou, acabou disparando; O rapaz não andou nem 50 metros, parou a moto e, em seguida, caiu [...] o policial acenou com a mão, mas a pouca iluminação da rua dificulta a visualização, que o rapaz estava na mão correta e não estava em alta velocidade; que não era uma blitz; que os policiais saíram do bar e foram abordar os rapazes, mais embaixo, perto de um terreno baldio, foi a hora que o declarante estava no meio da rua e as meninas começaram a gritar, tendo observado, nessa oportunidade, que eles estavam lá embaixo abordando os dois rapazes; que os policiais estavam no bar; os policiais estavam à paisana, dançando e divertindo como qualquer civil; primeiro eles abordaram os dois rapazes [...] depois da abordagem, houve o incidente com Alessandro, que vinha em sua moto com velocidade normal; que Alessandro não jogou a moto em cima dos policiais; [...] que o policial acenou com a mão, para que o motociclista parasse [...] (Evento 183 – VÍDEO4 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001) (Destaque-se). Pelo conjunto probatório produzido no feito, ficou devidamente comprovado que, ao contrário do que os apelantes fizeram inserir no REDS referente ao fato, o ofendido não estava em alta velocidade e não jogou a motocicleta contra o réu Ailton. Percebe-se que, ao fazerem inserir no histórico da ocorrência informações no sentido de ter o apelante Ailton efetuado o disparo com o intuito de resguardar a sua integridade física, por ter a vítima jogado a motocicleta, que estava em alta velocidade, contra ele, os réus buscaram justificar o disparo indevido para tentar evitar possíveis punições e a instauração de inquérito policial e de sindicância em seu desfavor. A versão apresentada pelas testemunhas presenciais dos fatos vai totalmente de encontro à versão que os réus fizeram inserir no REDS em exame, sendo que a versão inverídica por eles fornecida, além de não encontrar qualquer respaldo no acervo probatório, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois tornaria lícita a ação do recorrente Ailton. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Neste ponto, inclusive, mostra-se oportuno registrar que os apelantes, como policiais militares no exercício da função, gozando da presunção de veracidade, tinham o dever de narrar os fatos como, de fato, ocorreram, fazendo inserir a versão correspondente à verdade, o que, conforme visto, não ocorreu. Logo, ao contrário do que sustentou as defesas, o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, pois os réus fizeram inserir declaração falsa em documento público, com a finalidade de dar legitimidade à conduta praticada por eles. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Saliento que não há dúvidas de que a conduta dos apelantes atentou claramente contra a Administração Militar, aviltando a fé pública que os militares possuem, na medida em que os réus fizeram consignar inverdades em documento público que ostenta presunção de veracidade e possui relevante valor jurídico. Registro que não se mostra viável a extensão da absolvição do corréu, Ten Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, aos apelantes, haja vista que se trata de panorama fático-jurídico completamente distinto. No decisum absolutório, foi registrada a existência de dúvida quanto ao conhecimento das reais circunstâncias em que os fatos ocorreram, já que o Ten Porto não estava presente no local e não tinha conhecimento, em tese, das versões diversas, que foram posteriormente apresentadas pelas testemunhas na Polícia Civil e no Ministério Público. Dessa forma, o conjunto probatório não se mostrou suficiente para comprovar a prática do delito de falsidade ideológica pelo Ten Porto. Já os recorrentes tinham o dever de relatar a versão correspondente à verdade, pois estavam envolvidos nos fatos em exame, atuando na função de policial militar, porém optaram por fazer inserir versão inverídica dos fatos para legitimar a atuação policial, que acabou, infelizmente, ceifando a vida de um jovem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Destaco que o fato de não ter sido constatada a presença de álcool no teste de bafômetro realizado pelos militares não fragiliza os depoimentos das testemunhas oculares, que afirmaram que os viram ingerindo bebida alcóolica, conforme alega a defesa. Ora, o exame de alcoolemia foi realizado mais de doze horas após a ocorrência dos fatos, de modo que não é possível considerá-lo para fins de comprovar a ingestão ou não de álcool pelos réus, pois não retrata, de forma fidedigna, a realidade, mostrando-se, no caso, ineficaz como meio de prova. Assim, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo específico, incabível é o acolhimento do pleito defensivo de absolvição dos acusados Ailton e Renato. Nesse sentido, há decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE PROVIMENTO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000151-73.2021.9.13.0001, Relator OSMAR DUARTE MARCELINO, DJ: 21/11/2022, DJe: 28/11/2022). No tocante ao delito de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM, também julgo que foi acertada a condenação proferida, de forma unânime, pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) em desfavor do acusado Renato. A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelo APF (Evento 5 – PEÇAS IPM3, fl. 12/13 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001) e pelas provas orais produzidas no feito. A autoria também é inquestionável. Conforme é possível extrair das provas orais retromencionadas, ficou demonstrado que o ofendido estava conduzindo a sua motocicleta em velocidade normal, compatível com a via, bem como que ele não jogou o seu veículo em cima do réu Ailton. Entretanto, o recorrente Renato, ouvido como testemunha no APF e compromissado legalmente, apresentou versão inverídica sobre os fatos, relatando que a vítima conduzia a moto em alta velocidade; que ela jogou a motocicleta na direção de Ailton; e que o viu desviando do veículo (Evento 5 – PEÇAS IPM3, fl. 12/13 – Autos n. 0001198-24.2018.9.13.0001). Tal versão foi mantida pelo réu durante todo o feito, porém não foi corroborada por nenhuma testemunha presencial dos fatos. O fornecimento, de forma livre e consciente, pelo réu de fato falso no APF, que se mostra relevante para o deslinde da causa, é suficiente para a caracterização do delito, sendo oportuno registrar que não houve retratação do apelante antes da prolação da sentença, de modo que ficou configurado o crime de falso testemunho. Sobre o delito de falso testemunho, o autor Guilherme Nucci explica: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 [...] As condutas possíveis são as seguintes: fazer afirmação falsa (mentir ou narrar fato não correspondente à verdade); negar a verdade (não reconhecer a existência de algo verdadeiro ou recursar-se a admitir a realidade); calar a verdade (silenciar ou não contar a realidade dos fatos). [...] É essencial que o fato falso (afirmado, negado ou silenciado) seja juridicamente relevante, isto é, de alguma seja levado em consideração pelo delegado ou juiz para qualquer finalidade útil ao inquérito ou ao processo, pois, do contrário, tratar-se-ia de autêntica hipótese de crime impossível (Código Penal Militar / Guilherme de Souza Nucci. – 3. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 346). Saliente-se, ainda, que a afirmação inverídica feita pelo recorrente como testemunha no IPM tinha o nítido propósito de legitimar a ação policial do acusado Ailton, o que afeta sobremaneira a Administração da Justiça Militar. A propósito, este Tribunal de Justiça Militar já decidiu no mesmo sentido em caso similar ao dos autos, observe-se: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSO TESTEMUNHO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA, NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, O ACERVO PROBATÓRIO É ROBUSTO E INCONTROVERSO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - A denúncia que atribuiu ao apelante a prática do crime de falso testemunho não o torna corréu em relação ao processo anterior de prevaricação, pelo qual aceitou transação penal, já que, apesar de haver ligação de ambos os processos, são dois fatos distintos e autônomos, motivo pelo qual esta preliminar foi afastada. - No mérito, o apelante omitiu informações importantes no processo administrativo como testemunha, que influenciava diretamente na decisão que averiguava o furto de uma arma de fogo. Negou ou calou a verdade, agindo com o dolo necessário e suficiente para praticar o crime de falso testemunho, estando presentes os requisitos objetivos ensejadores da configuração deste delito. - Sentença mantida. - Provimento negado. (TJMMG, Apelação Criminal n. 0002325-02.2015.9.13.0001, Relator: Des. RUBIO PAULINO COELHO, DJ: 03/04/2018, DJe: 10/04/2018) Destaque-se). Dessa forma, comprovada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do apelante Renato pelo delito de falso testemunho é medida que se impõe. Referente ao pleito da defesa do acusado Renato de aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção da falsidade ideológica (crime menos grave) pelo falso testemunho (crime mais grave), também entendo que não comporta acolhimento. É cediço que, para a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um delito (crime-meio) deve constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro delito (crime-fim). Em outras palavras, há consunção quando o fato previsto em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 determinado tipo penal é compreendido em outro, mais abrangente, aplicando-se somente o último delito praticado. No caso, as condutas de fazer inserir declaração falsa e diversa da que deveria constar no BO, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar, e a de fazer afirmação falsa, como testemunha, no IPM, são autônomas e não guardam "relação de magis para minus, ou seja, de continente para conteúdo, de forma que a lei instituidora do fato mais longo espectro consome as demais" (in MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - Parte geral - vol. 1. - 8.ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. P-136). Ora, os crimes de falsidade ideológica e de falso testemunho são delitos autônomos, formais, possuem momentos consumativos distintos e tutelam diversos bem jurídicos (sendo o primeiro crime contra a Administração Militar e o segundo delito contra a Administração da Justiça Militar). Além disso, conforme bem ponderou a d. procuradora de justiça, o delito de falsidade ideológica não se constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do crime de falso testemunho, tratando-se de iter criminis absolutamente paralelos e independentes (Evento 14, fl. 4). Sobre a inaplicabilidade do princípio da consunção nas hipóteses em que há autonomia dos delitos, consumação em momentos distintos e conduta com ofensa a bens jurídicos diversos, há julgados do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para manter o concurso material e afastar a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao consignar que os momentos de consumação dos delitos foram distintos, entendimento esse que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto" (AgRg no REsp n. 1753743/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019). 2. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar o princípio da consunção, "em virtude da autonomia entre os delitos e diversidade da tutela jurídica. Os fundamentos do Tribunal de origem, quais sejam, desdobramentos em condutas diversas bem como diversidade dos bens jurídicos atingidos, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, diante das circunstâncias fáticas, o Tribunal Estadual afastou a aplicação do princípio da consunção por ter verificado que um crime não foi praticado como meio para a execução do outro, ou seja, o ora paciente agiu com desígnios autônomos" (HC n. 374.013/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 31/10/2018), de modo que a desconstituição das premissas fáticas do acórdão impugnado acarretaria profundo revolvimento fático-probatório, vedada na via do recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.108.854/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra. - Na prática de dois crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de uma conexão entre ambos, ou seja, que um deles haja sido praticado apenas como meio necessário para a prática de outro, mais grave. - Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e os de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, não havendo que se falar, portanto, em absorção. - Na espécie, o fato de o paciente haver dirigido veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e de haver, posteriormente, se envolvido em acidente de trânsito que veio a causar lesão corporal na vítima, amolda-se à hipótese de concurso material e não de consunção, pois é despicienda a prática do primeiro crime para que ocorra a consumação do segundo, e vice-versa. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 457.838/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 1/10/2018.) (Destaque-se). Passo, portanto, à apreciação das reprimendas impostas aos acusados. Na primeira fase, em relação ao delito de falsidade ideológica, as penas basilares dos réus Ailton e Renato foram fixadas no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de reclusão. A pena-base do apelante Renato, no que tange ao delito de falso testemunho, também foi estabelecida no patamar mínimo, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão. Logo, entendo que não há qualquer reparo a ser feito nesta etapa da dosimetria da pena. Na segunda fase, o CPJ, para ambos os réus e crimes, entendeu que inexistem atenuantes, porém reconheceu as agravantes previstas nas alíneas “b” (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e “g” (violação de dever inerente a cargo) do inciso II do art. 70 do CPM. Diante disso, as penas intermediárias dos apelantes referentes ao delito de falsidade ideológica foram exasperadas em 1/4 (um quarto), sendo estabelecidas em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 1 (um) dia de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 reclusão. Quanto ao delito de falso testemunho, a pena do recorrente Renato foi aumentada em 1/5 (um quinto), sendo fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Os apelantes pleitearam o afastamento das agravantes descritas no art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, do CPM. Razão não lhes assiste. Ficou provado nos autos que tanto o delito de falsidade ideológica quanto o crime de falso testemunho foram perpetrados com o intuito de assegurar a impunidade de outro crime, o que, por si só, atrai a incidência da agravante prevista na alínea “b” do inciso II do art. 70 do CPM. Conforme bem ponderado pela d. procuradora de justiça, os apelantes perpetraram os referidos delitos com o escopo de construir a “narrativa de uma circunstância excludente de ilicitude na conduta do Sd Ailton, a fim de lhe assegurar a impunidade - tal escopo é a única força motriz a justificar a prática do delito” (Evento 14, fl. 5). Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO DE TIPO - INEXISTÊNCIA - DECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DA ARMA DE FOGO - NÃO COMPROVADO - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, B, DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - DELITO PRATICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME - CONFISSÃO PARCIAL - SÚMULA 545 DO STJ - ATENUANTE CONFIGURADA - AGRAVANTE DA REINCIDENCIA - AFASTADA - DE OFICIO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DATIVOS - FIXAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Quando o réu pratica o delito para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, deve ser mantida a agravante do artigo 61, II, b, do Código Penal. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.106708-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023). Não bastasse, para a incidência da agravante em questão, é dispensável eventual êxito no crime que se almeja assegurar impunidade, entendimento este, inclusive, respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Observe-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. A incidência da agravante do artigo 61, II, “b”, do Código Penal prescinde de eventual sucesso no crime que se pretende facilitar, assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 131660 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Também deve ser mantida a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, tendo em vista que os apelantes violaram os deveres inerentes aos seus cargos, sendo oportuno registrar que a citada agravante não integra os tipos penais em questão, inexistindo qualquer impedimento para o seu reconhecimento. A propósito, seguem julgados dos tribunais superiores mantendo a incidência da agravante em análise. Veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO EM AÇÃO ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 333 DO CP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I [...] III – Foi correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que comete o crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”, como ocorreu no caso sob exame, em que o paciente corrompeu agente público em favorecimento à sua profissão de advogado. [...] – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 202118 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021) (Destaque-se). PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 242, § 2°, I E II, C/C ART. 70, II, "G", "L", NA FORMA DO ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES DO ARTIGO 70, II, "G" E "L", DO CPM. INCIDÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/2 DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO DELITO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...] Entendimento aplicável ao delito de roubo, porquanto no referido tipo penal, a circunstância de estar o agente em serviço não constitui elementar e também não qualifica o crime. Precedentes. Cabível, ainda, a incidência da segunda agravante art. 70, II, "g", pois, do mesmo modo, não é circunstância que integra o tipo penal em comento. [...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.638.148/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1/9/2020.) (Destaque-se). Na terceira fase, diante da inexistência de majorantes e de minorantes, o CPJ, de forma escorreita, concretizou a reprimenda dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 recorrentes em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão quanto ao crime de falsidade ideológica. Já em relação ao delito de falso testemunho, a pena do réu Renato foi concretizada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, inexistindo reparo a ser feito. Assim, mantenho a unificação das penas impostas ao réu Renato e sua concretização em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. Preservo, ainda, o regime inicial prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda fixada para ambos os réus. No tocante ao apelante Ailton, considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 84 do CPM, concedo-lhe, de ofício, o benefício do sursis, devendo suas condições serem readequadas no juízo da execução. Diante do exposto, nego provimento aos recursos das defesas e, de ofício, concedo a suspensão condicional da pena ao réu Sd PM Ailton Matos dos Santos, mantida a r. sentença quanto aos demais termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator